Tribunal: TJSP
Processo: 1500342-37.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500342-37.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante GABRIELLA
CRISTINA SILVA CARMONA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-37.2019.8.26.0594 -Voto no
2
Voto número 45.973
Apelação no 1500342-37.2019.8.26.0594
1500342-37.2019 2a V. C. BAURU
Apelantes: GABRIELA CRISTINA SILVA CARMONA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 182/187),
acrescenta-se que Gabriela Cristina Silva Carmona foi condenada às
penas de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão, e
seiscentos e oitenta (680) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime
fechado, como incursa no artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40,
III, da Lei no 11.343/06. Custas na forma da Lei.
Ela apelou, à fl. 217, por intermédio de sua Advogada
constituída, que apresentou as razões dos inconformismos, às fls.
218/234, pleiteando sua absolvição, por insuficiência probatória; ou,
subsidiariamente, a redução das penas, mediante a aplicação do redutor
do § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, por sua possibilidade.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
251/265; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 271/280, opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que a
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas, droga que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-37.2019.8.26.0594 -Voto no
3
levava consigo no interior de transporte público, conforme noticiado na
inicial acusatória. Ao que tudo indica, policiais militares, acionados por
denúncia anônima, a surpreenderam no interior do ônibus da viação RIL,
entre as cidades de Ribeirão Preto e Bauru, sendo ela achada na posse
de uma porção única de crack, pesando 447,58 gramas (cf. auto de
exibição e apreensão, às fls. 32, e laudo de constatação preliminar, às fls.
28/31). Diante disso, conduziram-na até a Delegacia de Polícia, onde
foram lavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência
(cf. fls. 01 e 05/07).
Ela, ao ser interrogada, informou ser garota de programa,
alegando ter sido procurada por um homem desconhecido, que lhe
solicitou que entregasse o embrulho para terceira pessoa, na cidade de
Bauru; salientou que receberia a quantia de cem reais, pelo serviço.
Afirmou desconhecer o conteúdo do embrulho. Por fim, disse estar
passando por necessidades financeiras, sendo mãe de uma menina de
sete anos, que dependia de seu sustento (cf. fls. 04 e 147). Todavia,
inequívoca restara sua culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão, em
uníssono, afirmaram que a denúncia relatava que uma moça de nome
Gabriela estaria transportando a droga, no interior do ônibus que se
dirigia de Ribeirão Preto para Bauru. Destacaram que ao vê-los no
ônibus, ela demonstrou nervosismo; e, tentando se esquivar da ação
policial, jogou a mochila, com a droga, para outro lado; mas, sem êxito,
restou detida (cf. fls. 02/03 e 147). Não se vislumbra nos autos nenhum
motivo que os levassem a acusa-la, de forma leviana e injusta.
O entorpecente apreendido fora submetido a laudo de
constatação provisória e a exame toxicológico, restando verificada sua
positivação como substância estupefaciente, no tipo “cocaína” (cf. auto
de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame toxicológico, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-37.2019.8.26.0594 -Voto no
4
fls. 32, 28/31 e 117/120).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão
das substâncias entorpecentes materialmente comprovadas nos autos,
os relatos dos agentes públicos, somado as provas indiciárias,
demonstram, de modo inequívoco, que a apelante transportava a droga
em ônibus de transporte público. Sua conduta comprova e caracteriza o
tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, prova concreta da mercancia,
sendo suficiente a presença de elementos dos quais se possam inferir a
sua ocorrência. Destarte, o tráfico ficou bem provado e configurado.
A causa especial de aumento pena, prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei de Drogas restara bem demonstrada; pois, de fato, fora
presa em flagrante, na posse das drogas, no interior de um coletivo
público.
A
droga
apreendida
nas
circunstâncias
fatídicas
relatadas no caso em tela, não poderiam a toda evidência, destinar-se a
uma só pessoa, a um só consumidor, restando inviável a
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. A
droga destinava-se a venda, estando patente a caracterização do
comércio
criminoso
de
entorpecente.
Portanto,
inequívoca
sua
culpabilidade. Duvidas não há de que realmente praticava o tráfico de
drogas.
E, como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas entre si,
havendo suficiência, para a sua configuração, da presença de qualquer
das fases (RJTJESP 107/454), bem como, a posse e a guarda, ilegais,
para entrega a terceiro para consumo, constituem modalidades
equiparadas à traficância (RJTJESP
119/468). No caso em questão,
ficou claro pela prova colhida no processo que a ré transportava consigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-37.2019.8.26.0594 -Voto no
5
ilegalmente, o crack para a comercialização. Como é cediço, o tráfico de
drogas é crime de natureza permanente e a qualquer momento os seus
autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
Contudo, as penas devem ser reduzidas. Preserva-se o
aumento aplicado com base no artigo 42 da Lei de Drogas, pois a
quantidade apreendida de crack fora grande a ponto de autorizar um
aumento inicial de um sexto sobre as penas básicas. E, por conta da
causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de drogas, fora aplicado outro
aumento de um sexto, fazendo com que suas penas resultassem em seis
anos, nove meses e vinte dias-multa e vinte dias de reclusão e seiscentos
e oitenta dias-multa. E, na sequência, há que se aplicar o redutor previsto
no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, no patamar de dois terços, uma vez
que a ré era primária, não possuindo envolvimento anterior com a
criminalidade, inexistindo notícias de envolvimento anterior com a
Justiça, sendo razoável a quantidade de drogas apreendidas em seu
poder, não havendo nos autos provas de que se dedicasse à prática de
atividades ilícitas, antes destes fatos, ou, que fizessem parte de
organização criminosa. O que faz com que suas penas resultem em dois
anos, três meses e seis dias de reclusão e duzentos e vinte e seis dias-
multa.
O regime prisional será alterado para o aberto; pois, a ré
preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 33, § 2o, alínea 'c', do
Código Penal. Devendo sua pena privativa de liberdade ser substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de um salário
mínimo, a serem especificadas no Juízo das Execuções Criminais.
Observa-se que a ré se encontra presa, preventivamente,
desde 20/03/2019 (cf. guia de recolhimento provisória, às fls. 238/239), e
com a redução de pena e alteração do regime prisional, em seu favor há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500342-37.2019.8.26.0594 -Voto no
6
de ser expedido o necessário alvará de soltura clausulado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas para os novos patamares de dois (02) anos, três (03)
meses e seis (06) dias de reclusão e duzentos e vinte e seis (226) dias-
multa; fixar o regime aberto; e, substituir a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, conforme acima descrito; devendo, em
seu favor, ser expedido alvará de soltura clausulado, mantendo-se, no
mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR